Tribunal: TJPA
Processo: 0010351-25.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010351-25.2017.8.14.0049

APELANTE: EDUARDO DE ALCANTARA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0010351-25.2017.8.14.0049

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE -PA

APELANTE: EDUARDO DE ALCANTARA BRITO

REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL BAROSO COSTA – OAB-PA 18.714

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO (ART. 157, § 2º, II,

DO CÓDIGO PENAL).

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal realizado em delegacia, no qual não há qualquer ilegalidade no referido procedimento, uma vez que o réu fora colocado em uma sala, juntamente com outras pessoas com mesmas características, no qual a vítima fez o seu reconhecimento, não havendo qualquer dúvida da sua participação. Há ainda o fato do reconhecimento ter ocorrido no mesmo dia do delito, não havendo que se falar em falha da memória.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Relatório Final do IPL, Reconhecimento Pessoal realizada em delegacia, Auto/Termo de Exibição de Objeto, Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
. TESE ACOLHIDA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
CONSEQUENCIAS DO CRIME)
sem a devida fundamentação idônea, utilizando de elementos do próprio tipo penal
.

DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. TESE REJEITADA
. Ausência dos requisitos do art. 77, “caput”, do CPB.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0010351-25.2017.8.14.0049

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL-PA

APELANTE: EDUARDO DE ALCANTARA BRITO

REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL BAROSO COSTA – OAB-PA 18.714

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defesa em favor de
EDUARDO DE ALCANTARA BRITO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel-PA
, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18966571-pág.5)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.18966572-pág.5)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id18966572-pág.9)

Auto de Entrega. (id.18966573-pág.2)

Relatório Final do IPL. (id.18966575)

Laudo Pericial de Chassi e Agregados. (id.18966574)

Relatou a
denúncia
, (id.18966576), que no dia 01/09/2017, por volta das 11h30min, a vítima EDILENA DO SOCORRO ASSIS HUNGRIA, estava em via pública conduzindo seu veículo tipo motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos, em outra motocicleta, sendo o condutor abalroou o veículo da vítima no intuito de derrubá-la, e no momento de sua queda o carona apontou a arma de fogo e aquela por medo entregou as chaves da motocicleta, uma bolsa contendo documentos pessoais, um aparelho celular da marca Samsung, J5, e mais uma quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), bem como sua motocicleta HONDA, BIZ-125, cor Vermelha, Placa QEY-6162, na qual um deles empreendeu fuga do local do delito, enquanto o outro fugiu na motocicleta em que chegaram para abordar a vítima, ambos em direção à área urbana de Santa Izabel-PA.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, c/c art.180, todos do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
07 de novembro de 2018 (id.
18966577);

Citação do réu. (id.18966580-pág.2)

Resposta à Acusação. (id.18966579)

Termo de Audiência. (id.18966741)

Mídias de audiência. (id.18966743)

Alegações finais do Ministério Público (id.18966748) e Defesa (id.18966749);

A
sentença fora prolatada em 16/01/2024 (id. 18966753
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o apelante
EDUARDO DE ALCÂNTARA BRITO
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II

do CPB
.

Em
razões recursais (id.
21347038)
,
a Defesa do apelante pugnou
:

1)
Nulidade do reconhecimento em delegacia;
2)
Absolvição do recorrente, por insuficiência de provas;
3)
Redimensionamento da pena-base e 4) Concessão da Suspensão Condicional da Pena – art.77 do CPB.

Em
contrarrazões (id.
22450649), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 22512712), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
provimento
, apenas para que seja revista a pena-base quanto à valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão Criminal. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defesa em favor de
EDUARDO DE ALCANTARA BRITO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel-PA
, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM DELEGACIA

A Defesa se insurge contra o reconhecimento efetuado pela vítima, em delegacia, por ausência não foram observados os procedimentos elencados no art. 226 do CPP, uma vez que fora realizado horas após o fato narrado, podendo a memória estar suscetível a equívocos.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

A vítima
EDILENA DO SOCORRO ASSIS HUNGRIA
procedeu o reconhecimento pessoal do nacional EDUARDO DE ALCANTARA BRITO, no qual fora colocado em uma sala com outras pessoas, com ela semelhante, e neste momento a reconhecera sem sobra de dúvida, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa (id.18966572-pág.5)

E em juízo a vítima fez as seguintes declarações: “
que saiu da casa de sua mãe, porém, quando chegou na esquina do comercial Mercadinho Brito, dois rapazes, sendo um bem alto e o outro mais baixo, fecharam sua motocicleta. Disse que um logo desceu da motocicleta em que eles estavam e, como ela resistiu em entregar a chave do veículo, ele a atingiu com um chute na perna, então teve que entregar, mesmo porque o outro simulava estar armado. Contou que registrou a ocorrência na Delegacia, e por volta das 23h recebeu a informação de que haviam achado o veículo na cidade de Benevides. Falou que foi à Delegacia, onde já estava o acusado Eduardo, a quem reconheceu como sendo a pessoa que ficou na motocicleta e que simulava estar armada, sem qualquer dúvida. Por fim, declarou que, além da motocicleta, foram subtraídos o aparelho celular, sete cadernetas, um caderno, seus pens drives e a chave de sua casa, porém só a motocicleta foi recuperada.”

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal pela vítima, quando ouvida judicialmente, reconheceu o denunciado como um dos autores do assalto no qual fora vítima. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento pessoal, o qual foi feito pela vítima em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo, ressaltando-se ainda que a ofendida

afirmou contundentemente a participação do réu como um dos autores do crime que fora vítima, inclusive narrando sua participação no delito, uma vez que fora o réu que

ficou na motocicleta e que simulava estar armado .

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento do réu

pela vítima
EDILENA DO SOCORRO ASSIS HUNGRIA
foi efetuado na delegacia pessoalmente e
confirmado em Juízo,

O referido procedimento atendeu aos requisitos do art. 226, do CPP, uma vez que a vítima reconheceu o réu, dentre outros nacionais colocados em sua frente, sendo o réu reconhecido pela ofendida, sem nenhuma dúvida, conforme
Auto de Reconhecimento pessoal.

Ora, da análise dos autos tem-se que não demonstrada a ilegalidade no reconhecimento pessoal do recorrente, pois, na fase de inquérito policial, não se verifica, de plano, violação do rito do art
.
226
do
CPP
, vez que o réu fora colocado entre outras pessoas com

semelhante características, no qual a vítima firmou não ter dúvidas que o réu fora a pessoa que permaneceu na motocicleta ao abordar a vítima e simulou estar armada. Há ainda o fator tempo, no qual o réu fora preso, horas depois da ocorrência delitiva, não havendo que se falar em falha na memória da ofendida.

Aplicadas as premissas do AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, toda vez que, por ocasião da situação de flagrante, possuir a vítima condições de identificar o autor do fato, especialmente dada a proximidade temporal entre a ocorrência delito e a detenção do suspeito, não há necessidade de se observarem as formalidades do art. 226 do CPP.

Repito que o acusado EDUARDO fora preso em flagrante, no mesmo dia após o delito, além do fato de ter sido reconhecido pela vítima, como a pessoa que dirigia a motocicleta e insinuou estar armada.

Deverá o procedimento ser adotado, contudo, sempre que houver dúvidas quanto à autoria do fato ou quando a vítima não apresentar certeza suficiente, fazendo com que o reconhecimento formal seja necessário. Assim, considerada a própria redação do art. 226 do CPP, é de se prescrutar: “o(a) reconhecedor(a) possui plenas condições de descrever a aparência física, as vestes ou objetos que possam identificar o suspeito?”

Se a resposta for afirmativa, libera-se a autoridade competente de proceder conforme o procedimento do art. 226 do CPP. Se não houver condições ou forem elas duvidosas, deve-se observar o respectivo procedimento.

Nas situações de flagrante em que a vítima indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas.

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante.

Mais uma vez não merece acolhimento o referido pedido, uma vez que a vítima, quando ouvida judicialmente ratificou que fizera o reconhecimento pessoal do réu em delegacia, e que não restou qualquer dúvida quanto a participação do réu EDUARDO DE ALCANTARA BRITO e uma segunda pessoa na empreitada criminosa que fora vítima.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial,

Relatório Final do IPL, Reconhecimento pessoal do réu, Auto/Termo de Exibição de Objeto e pela prova oral colhida em juízo na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela ofendida, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com seu comparsa participou da ação delituosa, subtraindo da vítima
EDILENA DO SOCORRO ASSIS HUNGRIA
as chaves da motocicleta, uma bolsa contendo documentos pessoais, um aparelho celular da marca Samsung, J5, e mais uma quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), bem como sua motocicleta HONDA, BIZ-125, cor Vermelha, Placa QEY-6162.

Observa-se pelos relatos da ofendida, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva, afirmando que o réu e seu comparsa fecharam sua motocicleta, no qual um veio em sua direção, e como resistiu em entregar seus pertences, este lhe atingiu com um chute na sua perna, enquanto que o réu EDUARDO manteve-se na motocicleta e simulando está portando uma

arma de fogo, que não teve dúvidas de sua participação na empreitada criminosa.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima foi contundente que foi o acusado e seu comparsa autores do delito que foram vítimas
no dia 01/09/2017, por volta das 11horas e 30minutos, ocorrido em via pública, no município de Santa Izabel do Pará
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal . (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais do depoimento apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os objetos pessoais da ofendida.

Não obstante a negativa de autoria pelo apelante, compulsando-se os autos, extrai-se que as declarações da ofendida, tanto na fase policial como na judicial, são firmes em afirmar que o denunciado, mediante grave ameaça juntamente com outro comparsa em uma motocicleta, fecharam a vítima em sua motocicleta, rendendo-a, enquanto estava circulava em plena via pública, obrigando-a entregar os seus pertences.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestado em delegacia e confirmado em juízo, que não tivera nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.
(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual, fora contundente da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Há ainda as declarações prestadas pelos policiais militares que fizeram a abordagem do réu, após a ocorrência de um acidente de trânsito, no município de Benevides, no qual portava a motocicleta da ofendida.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENAS-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente uma circunstância judicial com elementos próprio do tipo penal.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.157,§ 2º, II do CPB, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
consequências do delito
), nos seguintes termos:

“(...)

Na primeira etapa da dosimetria das penas, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, percebe-se que as consequências do crime devem ser valoras negativamente, posto que os bens da vítima não foram recuperados na sua totalidade. As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostram neutras, razão pela qual fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.”

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,

sendo o caso em questão.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que “
as consequências do crime devem ser valoras negativamente, posto que os bens da vítima não foram recuperados na sua totalidade
” (textuais)
, entendo que tal fundamento é inerente ao tipo, posto que em se tratando do crime de roubo consumado, a perda de bens é elemento inerente ao crime contra o patrimônio,
pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)"., merecendo dessa feita sua neutralidade.

Nesse sentido tem se pronunciado o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. I - A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.657.845/ES, Quinta Turma, de minha lavra, DJe de 12/6/2017; AgRg no AREsp n. 1.627.729/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/2/2017. II - In casu, o juízo singular elevou a pena-base na primeira fase da dosimetria pela apreciação negativa da culpabilidade e consequências do crime, esta última, "consubstanciadas na dor moral dos familiares da vítima". O Tribunal de origem, por sua vez, na linha da jurisprudência desta Corte, reformou a sentença por entender que as consequências do crime de homicídio "são inerentes ao tipo, posto que em se tratando do crime de homicídio consumado, a morte da vítima é consequência que já foi valorada pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal". Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, POR TRÊS VEZES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmulas 7 e 83/STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ausência de fundamentação idônea para a consideração desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências dos delitos, bem como em relação à terceira fase da dosimetria da pena (Súmula 443/STJ), com extensão do julgado aos corréus, a fim de conferir tratamento igualitário àqueles que estão na mesma situação fático-processual (art. 580 do CPP). 4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 5. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias asseveraram que houve prejuízo patrimonial, pois os bens não foram restituídos às vítimas. 6. Cumpre ressaltar, todavia, que a jurisprudência desta Corte é contrária à solução apresentada no acórdão impugnado, pois entende que é inerente ao crime contra o patrimônio o arrebatamento do bem, com o prejuízo para a vítima. Portanto, não constitui fundamentação idônea considerar as consequências do delito desfavoráveis em razão do prejuízo causado à vítima, pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)". Precedentes. 7. Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo, afastando, na primeira fase da dosimetria das penas, a circunstância judicial das consequências dos delitos, por ausência de fundamentação, bem como estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

(STJ - AgRg no AREsp: 1638257 ES 2019/0382038-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja
4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
para o réu
EDUARDO DE ALCÂNTARA BRITO
.

2ª Fase
– Inexistindo atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no quantum aplicado anteriormente.

3ª fase – Incidindo a causa de aumento prevista no inciso II, § 2º, do CPB, fixando a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
13 (treze) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Por fim não há como ser acolhido o pedido da defesa de Suspensão Condicional da pena, tendo em vista não preencher os requisitos previsto no art. 77 do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
concedo parcial provimento
ao recurso de
EDUARDO DE ALCANTARA BRITO
, para
alterar
sua pena para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
13 (treze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB,
em regime inicial
semiaberto, mantido
os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 17

de dezembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024